Tribunal: TJSP
Processo: 2170106-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu penhora de faturamento da executada. Insurgência.

A penhora de faturamento da empresa pode ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens do executado penhoráveis e desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para apresentar um plano de pagamento da dívida e isso não inviabilize suas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu penhora de faturamento da executada. Insurgência.

A penhora de faturamento da empresa pode ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens do executado penhoráveis e desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para apresentar um plano de pagamento da dívida e isso não inviabilize suas atividades.

No presente caso, não foram feitas pesquisas em todos os sistemas à disposição do Judiciário.

Agravo provido.